Tribunal: TJES
Processo: 5008091-92.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência; Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008091-92.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 11ª VARA CIVEL e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DA COHAB/ES
.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. COMPETÊNCIA DA VARA
CÍVEL
, JUÍZO SUSCITADO.
1 – Este egrégio Tribunal, reiteradamente, tem reconhecido que a
COHAB/ES, por ser uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, não possui prerrogativa de ser julgada perante
a Vara da Fazenda Pública. 2 -
Conquanto a Lei Complementar nº 488/2009 tenha determin
ado
a liquidação e a extinção da Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo (COHAB-ES), sua presença no polo passivo da ação originária não atrai a competência do Juízo
Fazendário
, já que o Estado do Espírito Santo não é parte na demanda e ainda não demonstrou interesse
na mesma
. 3
-
Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5008091-92.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação de Usucapião n.º 5014763-44.2023.8.08.0024.

A ação originária foi ajuizada perante a 11ª Vara Cível de Vitória, que determinou a redistribuição do feito a um dos Juízos Fazendários.

O processo foi redistribuído para a 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que suscitou o presente conflito por entender que:

À semelhança de entidades como BANESTES e PETROBRAS, a COHAB integra a Administração Pública Indireta, não integrando o conceito de Fazenda Pública. No caso em tela, a Cooperativa requerida é pessoa jurídica sob a roupagem de sociedade de economia mista, submetendo-se ao regime privado, apesar de a maioria de seu capital ser detido pela Administração Pública Direta.

Dessa forma, acerca da competência para processar e julgar feitos em que ela figure, trata-se litígio de relação jurídica entre particulares, não sendo caso de competência da Vara da Fazenda Pública.

Este egrégio Tribunal, reiteradamente, tem reconhecido que a COHAB/ES, por ser uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, não possui prerrogativa de ser julgada perante a Vara da Fazenda Pública.

Neste sentido os seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE USUCAPIÃO COHAB-ES ESTADO DO ESPÍRITO SANTO JUÍZO CÍVEL E FAZENDÁRIO - JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
I - O Estado do Espírito Santo e a COHAB/ES não se confundem, porquanto esta é sociedade de economia mista, integrante da administração indireta daquele. II Apesar de a LCE 488/2009 autorizar a extinção de referida sociedade, é certo que isto somente ocorrerá quando de sua liquidação (26, LCE 488/2009), razão pela qual sua mera presença no polo passivo da ação não atrai a competência do Juízo suscitante, posto que o Estado não é parte na demanda, tampouco demonstrou interesse em nela intervir, ao menos por ora. III - Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o Juízo de Direito suscitado da 6ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital. (TJES, Conflito de competência cível, 100210043541, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 05/07/2022).

[...]
3) A COHAB tem natureza jurídica de Sociedade de Economia Mista, dotada, portanto, de personalidade jurídica de direito privado, integrante da Administração Indireta. Mais recentemente, por meio da Lei Complementar Estadual nº 488/2009, foi criado o Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado do Espírito Santo (IDURB/ES) e autorizado o Poder Executivo Estadual a promover aliquidação e a posterior extinção da COHAB/ES . Considerando que a COHAB/ES foi criada por lei, sua extinção também deverá ser implementada da mesma forma, em decorrência do princípio do paralelismo das formas, segundo o qual um ato jurídico só se modifica mediante o emprego de formas idênticas àquelas adotadas para elaborá-lo (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional , 18 ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2006, p. 206). [...] 5) Preservando sua personalidade jurídica própria de direito privado, calha frisar não há que se falar em competência do juízo fazendário para processar e julgar ação em que figure a COHAB. Embora sustente a Companhia que a ação de adjudicação ajuizada por Terezinha deveria ter tramitado na Vara da Fazenda Pública Estadual, não há respaldo legal que justifique tal competência especializada, exceto se tivesse o Estado logrado demonstrar seu interesse jurídico concreto na questão submetida à apreciação judicial, a vista do disposto no art. 63, inciso III, alínea b, e parágrafo único, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. 6) As sociedades de economia mista, submetidas ao regramento civil (e não administrativo), não gozam dos privilégios endoprocessuais concedidos ope legis à Fazenda Pública (v.g ., comunicações pessoais e por carga, prazos diferenciados, etc), de modo que a citação da COHAB/ES por carta tal qual implementada na ação originária era, a priori, válida e regular, porque amparada nas disposições do art. 246, inciso I, do CPC/15. [...] (TJES, Ação Rescisória, 100190050334, Relator: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA-ES E 6ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA COHAB/ES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO. AUTONOMIA JURÍDICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA LIDE E QUE MANIFESTOU NÃO POSSUIR INTERESSE NA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRAÇÃO DO JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. 1) O Estado do Espírito Santo e a COHAB/ES são pessoas jurídicas distintas. A COHAB/ES é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta do Estado do Espírito Santo e constituída sob natureza jurídica de direito privado. Embora a Lei Complementar Estadual nº 488/2009 tenha autorizado a extinção da COHAB/ES, isto somente ocorrerá após a realização de sua liquidação (art. 26), o que ainda não foi implementado, motivo pelo qual a referida sociedade de economia mista ainda existe no mundo jurídico e, com isso, preserva legitimidade para figurar como parte nas demandas judiciais. 2) A competência do juízo fazendário apenas se justificaria caso o Estado do Espírito Santo fosse parte na demanda ou, ao menos, ficasse demonstrado o seu interesse jurídico na questão submetida à apreciação judicial, tendo em vista o disposto no art. 63, inciso III, alínea b, e parágrafo único, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. 3) As sociedades de economia mista vinculadas à Administração Indireta do Estado do Espírito Santo, como pessoas jurídicas de direito privado, não integram o conceito de Fazenda Pública, de modo que a sua presença nos polos ativo ou passivo de demandas judiciais não atrai, por si só, a competência dos juízos fazendários. 4) Como na hipótese em questão o Estado do Espírito Santo não intervem no processo como parte e manifestou expressamente o seu desinteresse no feito, não há motivo para determinar a remessa dos autos ao juízo fazendário, pois a presença da COHAB/ES, sociedade de economia mista regida pelo direito privado e que ainda não foi formalmente extinta, não é suficiente para tanto. 5) Conflito conhecido, para declarar a competência da 6ª Vara Cível de Serra-ES (juízo suscitado). (TJES, Conflito de competência cível, 100190049054, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

Conquanto a Lei Complementar nº 488/2009 tenha determinado a liquidação e a extinção da Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo (COHAB-ES), sua presença no polo passivo da ação originária não atrai a competência do Juízo Fazendário, já que o Estado do Espírito Santo não é parte na demanda e ainda não demonstrou interesse na mesma.

DO EXPOSTO
, conheço do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória (ES), Juízo Suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO SUSCITADO.